Tribunal: TJPA
Processo: 0821561-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821561-89.2019.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
REVISÃO GERAL ANUAL. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 37, X DA CF/88.
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 19 E 624 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A pretensão do Apelante consiste na Revisão Geral, prevista no inciso X, Art. 37, da Constituição Federal de 1988 e no Art. 117, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), acumulada nos anos de 2016, 2017 e 2019, para
recomposição do poder aquisitivo dos servidores representados, diante da defasagem remuneratória.

2-O art. 37, X, da CF/88, que estabelece que os servidores públicos têm direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices, contudo, o
bserva-se que compete a cada Ente Público a edição de lei específica para tratar da matéria com relação aos seus servidores.

3-O art. 117 da Lei Estadual nº 5.810/94 não dispõe sobre os índices de correção a serem aplicados na recomposição salarial, de forma que para haver o reajustamento da remuneração dos servidores públicos deverá, necessariamente, ser editada uma lei autorizativa de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

4-O STF, ao julgar
Recurso Extraordinário nº 565089 SP,
fixou tese de repercussão geral (Tema 19) no sentido de que “
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.
”

5-Ainda em relação à questão,
o STF, ao julgar
Recurso Extraordinário nº 843112, tema 624 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
”

6-Consoante o já mencionado
art. 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica,
não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia (Súmula Vinculante n.º 37
).

7-Desta forma, não há como ser amparada a pretensão do Apelante. Precedente desta E. Corte.

8-
Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 15

de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0821561-89.2019.8.14.0301
- PJE) interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO PARÁ
contra o ESTADO DO PARÁ
e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, nos autos da Ação Civil Pública de Revisão Salarial, ajuizada contra o Ente Estadual.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos antecedentes, em razão da manifesta inadequação da via eleita, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas e sem honorários. Ciência as partes e ao Ministério Público. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

O Sindicato apresentou recurso de apelação, aduzindo, em síntese, a existência de lei prevendo a revisão geral anual, bem como, que o STF e o STJ já decidiram ser direito do servidor a irredutibilidade dos vencimentos, pelo que cabe ao judiciário a manutenção dos vencimentos dos servidores públicos todas as vezes que o Legislativo e executivo não assegurarem.

Sustenta que não se postula aumento de vencimento, mas apenas e tão-somente mera recomposição do poder aquisitivo dos servidores substituídos processualmente ou a defasagem de seus vencimentos, pela falta de recomposição anual prevista na Constituição e na Lei Estadual retro mencionada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, determinando-se ao juízo de piso, que proceda ao regular processamento da presente ação.

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso, aduzindo a violação à harmonia dos poderes, a eficácia limitada do art. 37, X da CF/88, bem como, a ausência de previsão orçamentária para concessão do reajuste pretendido, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso.

O Estado do Pará também apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da decisão. Argui a ausência de interesse processual. No mérito, aduz a improcedência da ação diante da impossibilidade do Poder Judiciário conceder a revisão geral anual por necessidade de lei específica.

Aduz que o art. 117 da lei 5.810/94 também é norma de natureza programática, não sendo lei que autorize o aumento, especialmente por simples aferição de índice inflacionário, não só porque depende o reajuste de norma específica conferindo o índice e parâmetros de reajuste, mas também porque o dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, necessitando dialogar com outras normas constitucionais, especialmente que determinam o equilíbrio financeiro e a austeridade fiscal dos entes públicos.

Defende que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37 do STF) e, de forma subsidiária, requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ao final, requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A pretensão do Apelante consiste na Revisão Geral, prevista no inciso X, Art. 37, da Constituição Federal de 1988 e no Art. 117, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), acumulada nos anos de 2016, 2017 e 2019, para
recomposição do poder aquisitivo dos servidores representados, diante da defasagem remuneratória.

A seu turno,
o Juízo de piso entendeu que a pretensão consiste em alcançar, por via oblíqua, uma declaração de inconstitucionalidade por omissão com o efetivo suprimento de uma norma legal, mediante a qual o Estado deveria instituir o reajuste na remuneração dos servidores.

Referida revisão está disposta no art. 37, X, da CF/88, que estabelece que os servidores públicos têm direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Neste viés, observa-se que compete a cada Ente Público a edição de lei específica para tratar da matéria com relação aos seus servidores.

Por sua vez o art. 117 da Lei 5.810/1994, dispõe:

Art. 117. A revisão geral dos vencimentos dos servidores civis será feita, pelo menos, nos meses de abril e outubro, com vigência a partir desses meses.

Apesar das alegações do Apelante, observa-se que o art. 117 da Lei Estadual nº 5.810/94 não dispõe sobre os índices de correção a serem aplicados na recomposição salarial, de forma que para haver o reajustamento da remuneração dos servidores públicos deverá, necessariamente, ser editada uma lei autorizativa de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ademais, impende registrar que o STF, ao julgar
Recurso Extraordinário nº 565089 SP, em que se discutia à luz do art. 37, X e §6º, da Constituição Federal, o direito à indenização por danos patrimoniais sofridos em razão de omissão do Poder Executivo estadual, consistente no não-encaminhamento de projeto de lei destinado a viabilizar reajuste geral e anual dos vencimentos de servidores públicos estaduais,
fixou tese de repercussão geral (Tema 19) nos seguintes termos:

“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.”

Ainda em relação à questão,
o STF, ao julgar
Recurso Extraordinário nº 843112, tema 624 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
”

Desta forma, não há como ser amparada a pretensão do Apelante.

Em caso análogo este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 37, X DA CF/88
. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Apelo Desprovido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, EM CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 22 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AC: 01151807120158140067, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2021 - grifei)

Ademais, consoante o já mencionado
art. 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica,
não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia.

Neste sentido, destaca-se o enunciado da Súmula 339, posteriormente, convertida na Súmula Vinculante n.º 37, in verbis:

Súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante n.º 37.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
. (grifei)

Desta forma, impõe-se o não provimento do apelo com a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024